Tribunal: TJMT
Processo: 1054172-02.2019.8.11.0041
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-03-09
Data de publicação: 2022-03-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1054172-02.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[EDUARDO MAHON ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S - CNPJ: 07.376.372/0001-66 (APELANTE), DIEGO DEL BARCO AZEVEDO - CPF: 008.773.491-50 (ADVOGADO), LUIS AUGUSTO MUSTAFA CAMPOS - CPF: 106.164.078-74 (APELADO), MARIA DALVA SILVA DE SA GUARATO - CPF: 048.808.108-43 (ADVOGADO), EDUARDO MOREIRA LEITE MAHON - CPF: 825.484.631-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS – NEGLIGÊNCIA DO ADVOGADO EVIDENCIADA – DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL – DANOS CONFIGURADOS – SITUAÇÃO QUE ULTRAPASSA O MERO ABORRECIMENTO –
QUANTUM
INDENIZATÓRIO – MANUTENÇÃO – ATENDIMENTO AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

“
Caracterizada a desídia do advogado quanto à prestação dos serviços contratados, deve suportar os consectários da sua incúria. É consagrado o entendimento de que “cabe ao juiz, de acordo com o seu prudente arbítrio, atentando para a repercussão do dano e a possibilidade econômica do ofensor, estimar uma quantia a título de reparação pelo dano moral”. (0038115-72.2009.8.11.0041, JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 07/03/2012, Publicado no DJE 23/03/2012)

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por EDUARDO MAHON ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S visando reformar a decisão proferida pelo Juízo da 7ª Vara Cível da Comarca da Capital, que, nos autos da AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS de nº 1054172-02.2019.8.11.0041, movida por LUÍS AUGUSTO MUSTAFÁ CAMPOS, em decisão de ID nº 1148744827, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar o recorrente ao pagamento de R$15.000,00 (quinze mil reais), a título de danos morais, com juros incidentes desde a citação e correção monetária pelo INPC, desde a data do arbitramento e de de R$5.000,00 (cinco mil reais), a título de danos materiais, com juros e correção monetária pelo INPC incidentes desde o desembolso.

As custas e honorários sucumbenciais foram fixados reciprocamente na quantia equivalente a 20% (vinte por cento) do valor da condenação, vedada a compensação e devendo ser observado o deferimento das benesses da assistência judiciária à parte recorrida.

Em suas razões de ID nº 114874486, o escritório de advocacia apelante alega que não ocorreu danos morais passíveis de indenização em razão de ter cumprido com a função para a qual foi contratado, qual seja, a defesa judicial do recorrido junto ao processo criminal nº 0005176-62.2010.8.26.0081, que tramitou na 16ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo.

Sustenta que foi contratado após a condenação em segundo grau e que optou tão somente por redigir um
Habeas Corpus
, encaminhado diretamente ao
e-mail
do apelado, perante o c. STJ, contudo, sem manejar Recurso Especial, visto acreditar na impossibilidade deste ser conhecido, dada a sua complexidade e ao enunciado sumular nº 07 deste sodalício. Contesta o
quantum
arbitrado a título de danos morais.

Aduz que não deve qualquer valor a título de danos materiais, posto que a parcela inicial dos honorários contratuais pagos referem-se à consulta prévia e gastos com fotocópias dos autos criminais que tramitavam em São Paulo.

Requer, ao final, o provimento do seu apelo para ser julgado improcedente o feito. Sucessivamente, pretende a redução do valor dos danos morais fixados.

Contrarrazões devidamente apresentadas no documento ID nº 114874491.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares.

Compulsando os autos, verifico que que as partes, em 30.05.2012, celebraram contrato de serviços advocatícios, pelo qual o apelado comprometeu-se a pagar a quantia de R$30.000,00 (trinta mil reais) ao apelante, para este defendê-lo judicialmente, após a condenação do recorrido em segundo grau, junto ao processo criminal nº 0005176-62.2010.8.26.0081, que tramitou no Tribunal de Justiça de São Paulo, tendo este contrato o objetivo principal de interposição de recursos junto aos Tribunais Superiores.

Quanto à responsabilidade civil por danos morais e materiais, cumpre salientar, nos termos do artigo 186 do Código Civil, que aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, comete ato ilícito, obrigando-se a reparar os danos causados.

Ato contínuo, o artigo 927 do mesmo Códex menciona que aquele que cometeu o denominado ilícito fica obrigado a repará-lo.

Com relação a serviços advocatícios, o art. 667 do Código Civil dispõe que
“O mandatário é obrigado a aplicar toda sua diligência habitual na execução do mandato, e a indenizar qualquer prejuízo causado por culpa sua ou daquele a quem substabelecer, sem autorização, poderes que devia exercer pessoalmente”
.

Por sua vez, a Lei nº 8.906/94, o Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil, em seu artigo 32 fixa que:

“O advogado é responsável pelos atos que, no exercício profissional, praticar com dolo ou culpa.”

Desta feita, resta evidente que a responsabilidade do advogado é subjetiva e depende da comprovação de culpa ou dolo.

Prosseguindo, como emana o Estatuto da OAB, os serviços advocatícios, ainda que sejam de meio e não de resultados, exigem do profissional a presteza e o dever de conduzir o patrocínio da causa com confiança e lealdade.

O contrato de prestação de serviços advocatícios, em regra, não é um contrato celebrado por prazo determinado, até mesmo porque, o próprio Código de Ética e Disciplina da OAB prevê que o
“mandato judicial ou extrajudicial não se extingue pelo decurso de tempo, desde que permaneça a confiança recíproca entre o outorgante e o seu patrono no interesse da causa”
(art. 16, CED/OAB), ou seja, quando um indivíduo procura um escritório de advocacia ou, ainda, um advogado específico, tem o objetivo de solucionar seus problemas judiciais, sendo de fácil presunção que, ao celebrar o contrato e outorgar a procuração
ad judicia
, o cliente espera que o contratado/prestador de serviços cumpra suas obrigações, de forma a prosseguir com os atos judiciais necessários ao prosseguimento das ações, inclusive, com interposição de ações, recursos ou outras diligências que estiverem ao seu alcance.

Portanto, não se desconhece que a obrigação do advogado é de meio, não se vinculando ao resultado da demanda por ele patrocinada, contudo tal situação não permite que este deixe de ser diligente com o patrocínio da causa, não se exigindo apenas que obtenha sucesso em todas as demandas em que atue.

Entretanto, o zelo profissional está incluído no proceder ágil com os prazos dos recursos e a sua obrigação de defender aquele que lhe outorgou mandato com o máximo de cautela, diligência e técnica.

Neste sentido, não há culpa presumida ou responsabilidade objetiva nesta modalidade de obrigação, todavia, em havendo a demonstração de culpa do profissional torna-se plenamente possível a sua responsabilização.

No caso, a perda em si mesma é que caracteriza o dano, a partir de um fato antijurídico que interrompe a sequência normal dos acontecimentos, frustrando a oportunidade que a pessoa teria de obter um benefício.

Conforme ensinamentos de FERNANDO NORONHA,
“parte-se de uma situação real, em que havia a possibilidade de fazer algo para obter uma vantagem, ou para evitar um prejuízo, isto é, parte-se de uma situação em que existia uma chance real, que foi frustrada.”.

Para SILVIO DE SALVO VENOSA,
“a probabilidade de perda de uma oportunidade não pode ser considerada em abstrato”
. ANTONIO JEOVÁ SANTOS aponta no mesmo sentido, de que a chance configura um dano atual, não hipotético. É ressarcível quando implica uma probabilidade suficiente de benefício econômico que resulta frustrado pelo responsável.

Analisando todo o conjunto probatório nos autos, é de se reconhecer evidente a responsabilidade do escritório réu, ora recorrente, diante da negligência na prestação de serviços, pois, evidente o descumprimento dos serviços para o qual foi contratado.

O contrato de ID nº 114873597 deixa claro o seu objeto, qual seja:

“Nossos serviços englobam o acompanhamento do feito criminal, reuniões particulares, elaboração de petições, impugnações, defesa de sustentação oral e
elaboração de recurso especial e extraordinário, para o STJ e STF, respectivamente.
” (grifo nosso)

Contudo, restou incontroverso nos autos que não houve a interposição de qualquer tipo de recurso aos Tribunais Superiores.

Como bem ponderou o Juízo
a quo:

“Assim, considerando que o advogado foi contratado para atuar na fase recursal daquela demanda, tendo sido pago o valor da entrada de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), e deixou de atuar com zelo e diligência ao não interpor os recursos cabíveis ao STJ e STF, reconhece-se a falha na prestação de serviços advocatícios, ensejando o dever de indenizar.

Diante da inconteste inércia da parte Requerida em cumprir com o pactuado, mesmo o Autor tendo devidamente quitado sua obrigação (entrada no valor de R$ 5.000,00 e cheque no valor de R$ 25.000,00), o valor efetivamente pago pelos serviços não prestados, devem ser restituídos ao Requerente.”

Portanto, resta configurado o prejuízo material suportado pelo recorrido.

Também resta evidente o prejuízo moral que o apelado teve por não ter exercido amplamente a sua defesa. O transtorno provocado pela conduta do escritório apelante sem sombra de dúvidas enseja a reparação moral. Embora desnecessária a prova de prejuízo que se opera pelo simples ato de violação, está fora de dúvida a frustração do autor.

A falha do serviço é causa de sofrimento para o cliente, que confiou no advogado e que sofre ao ver frustrada sua possibilidade de concretizar o direito legítimo ou mesmo de ver apreciados judicialmente seus direitos. Em outras palavras, a falha na prestação do serviço conferiu sofrimento e frustração da possibilidade de concretizar direito legítimo, diante do princípio no direito que estabelece a necessidade de se manifestar precisamente sobre os fatos.

O autor, ora apelado, depositou total confiança do réu, ora apelante, acreditando que seria diligentemente assistido, vendo frustradas suas expectativas.

Os subsídios constantes nos autos revelam a personalidade e a conduta inadequada, quebrando o vínculo de confiança que deve existir com o cliente, gerando, em consequência, não mero dissabor, mas sentimento de inconformismo que afeta o direito de personalidade do recorrido.

A propósito, segue interessante jurisprudência do c. STJ:

“PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE DE ADVOGADO PELA PERDA DO PRAZO DE APELAÇÃO. TEORIA DA PERDA DA CHANCE. APLICAÇÃO. RECURSO ESPECIAL. ADMISSIBILIDADE. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. NECESSIDADE DE REVISÃO DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7, STJ. APLICAÇÃO. - A responsabilidade do advogado na condução da defesa processual de seu cliente é de ordem contratual. Embora não responda pelo resultado, o advogado é obrigado a aplicar toda a sua diligência habitual no exercício do mandato. - Ao perder, de forma negligente, o prazo para a interposição de apelação, recurso cabível na hipótese e desejado pelo mandante, o advogado frusta as chances de êxito de seu cliente. Responde, portanto, pela perda da probabilidade de sucesso no recurso, desde que tal chance seja séria e real. Não se trata, portanto, de reparar a perda de “uma simples esperança subjetiva”, nem tampouco de conferir ao lesado a integralidade do que esperava ter caso obtivesse êxito ao usufruir plenamente de sua chance. - A perda da chance se aplica tanto aos danos materiais quanto aos danos morais. (...) Recurso Especial não conhecido”. (REsp 1079185/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 11/11/2008, DJe 04/08/2009)

Este e. Tribunal de Justiça também já se manifestou neste mesmo sentido inúmeras vezes, conforme demonstram os seguintes julgados:

“
RESPONSABILIDADE CIVIL - DESÍDIA E NEGLIGÊNCIA - CONDENAÇÃO - ADEQUAÇÃO DO VALOR À REALIDADE DA LIDE - RECURSO DESPROVIDO. Caracterizada a desídia do advogado quanto à prestação dos serviços contratados, deve suportar os consectários da sua incúria. É consagrado o entendimento de que “cabe ao juiz, de acordo com o seu prudente arbítrio, atentando para a repercussão do dano e a possibilidade econômica do ofensor, estimar uma quantia a título de reparação pelo dano moral”. (0038115-72.2009.8.11.0041, JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 07/03/2012, Publicado no DJE 23/03/2012)

“APELAÇÃO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL EM RELAÇÃO A UM DOS PEDIDOS - MÁ-PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS - CONFIGURAÇÃO - DANOS MORAIS RESSARCÍVEIS - QUANTUM FIXADO COM RAZOABILIDADE - REPARAÇÃO DO VALOR PAGO COM A CONTRATAÇÃO DE OUTRO ADVOGADO - NÃO CABIMENTO - SENTENÇA REFORMADA NESSA PARTE - REDIMENSIONAMENTO DOS ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Não há interesse recursal em relação ao pedido que já foi deferido na sentença. A desídia do advogado na defesa dos interesses de seus clientes constitui falha na prestação do serviço e lhe impõe o dever de indenizar por danos morais. E o valor é mantido quando fixado em conformidade com as peculiaridades do caso concreto, a jurisprudência e os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Não cabe restituição de danos materiais pela quantia paga na contratação de outro advogado quando nem sequer há prova de que o primeiro efetivamente recebeu pelos serviços. A alteração de parte substancial do decisum repercute na distribuição dos ônus sucumbenciais.” (0002933-69.2002.8.11.0041, , RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 29/07/2015, Publicado no DJE 03/08/2015)

“APELAÇÕES CÍVEIS – INDENIZAÇÃO – PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO – REJEITADA – DANO MATERIAL CONFIGURADO – DESÍDIA DOS APELADOS (ADVOGADOS) – PROPOSITURA DA RECLAMAÇÃO TRABALHISTA APÓS O DECURSO DO PRAZO PRESCRICIONAL BIENAL – APLICAÇÃO DA TEORIA DA PERDA DA CHANCE – DANO MORAL EXISTENTE – OBSERVÂNCIA AOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – CARÁTER PEDAGÓGICO DA CONDENAÇÃO VERIFICADO – VERBA HONORÁRIA DENTRO DOS LIMITES LEGAIS – PROVIMENTO PARCIAL DO PRIMEIRO APELO – SEGUNDA APELAÇÃO DESPROVIDA. Nos termos do artigo 101, I, do CDC, não havendo demonstração de que o domicílio do Consumidor Autor/Apelante seja o de Brasília/DF, tem-se como correto o Juízo da Comarca de Barra do Garças/MT, uma vez que há declinação na exordial de endereço existente nesta Comarca. Restando evidenciada a desídia dos Advogados que não propuseram a demanda em tempo oportuno, acarretando a prescrição dos direitos perseguidos na Reclamação Trabalhista, é impérios a condenação por danos materiais dos causídicos. No tocante ao valor da condenação por danos morais, não deve ser reformada a sentença, quando ela observa os parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade, bem como o caráter pedagógico da condenação. Da mesma forma, não merece reparo a sentença que atribui percentual adequado, no que diz respeito à verba honorária sucumbencial.” (0009692-14.2012.8.11.0004, , SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 21/06/2016, Publicado no DJE 24/06/2016)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS FALHA – CULPA E NEGLIGÊNCIA DO ADVOGADO CONTRATADO – PERDA DE PRAZO PROCESSUAL – EFETIVO PREJUÍZO – TEORIA DA PERDA DE UMA CHANCE – DANO MATERIAL INDEVIDO – CONFIGURAÇÃO DE NEGLIGÊNCIA E IMPRUDÊNCIA DO ADVOGADO - DEVER DE INDENIZAR DANO MORAL – VALOR ARBITRADO MAJORADO – RECURSO DE SIMAS FREITAS DE MEDEIROS PROVIDO PARCIALMENTE E RECURSO DE MICHELE CRISTINA COSTA RANGEL DESPROVIDO. A responsabilidade do advogado na condução da defesa processual de seu cliente é de ordem contratual. Embora não responda pelo resultado, o advogado é obrigado a aplicar toda a sua diligência habitual no exercício do mandato. Caracterizado o erro grave da advogada, mas não se pode enquadrar o erro como causa de indenizar por perda de uma chance atinente aos danos materiais, cujo nexo causal não está diretamente atrelado por causa adequada. No entanto, ínsita a obrigação de indenizar por dano moral, pois o dano moral encontra fundamento na teoria da perda de chance, que tem lugar nos casos em que é eliminada a probabilidade do cliente obter ganho certo ou evitar uma perda, como, por exemplo, nas hipóteses de perda de prazo processual. A falha do serviço é causa de sofrimento para o cliente, baseada na confiança atribuída ao causídico e que sofre ao ver frustrada sua possibilidade de concretizar o direito legítimo ou mesmo de ver apreciados judicialmente seus direitos. O dano moral deve ser majorado, considerando as peculiaridades do caso e as condições sócio-econômicas das partes, sem que ocorra enriquecimento ilícito. Atento à proporcionalidade e razoabilidade, o juiz deve se orientar pelos critérios sugeridos pela doutrina e pela jurisprudência, valendo-se de regras da experiência e do bom senso. Dano moral majorado.” (0001359-93.2011.8.11.0041, , NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 16/08/2016, Publicado no DJE 23/08/2016)

Reconhecida a ocorrência dos danos morais, deve ser verificada a sua quantificação.

Na reparação do dano moral há uma compensação ou satisfação moral ao ofendido e, paralelamente, a reprovação do ato do ofensor, de modo a desestimulá-lo a reincidir.

O Mestre CAIO MARIO DA SILVA PEREIRA adverte acerca dos critérios para a fixação do dano moral, pertinente ao caso em apreço, consoante expôs na sua obra Da Responsabilidade Civil, n. 49, p. 60, 4ª edição, 1993:

“A vítima de uma lesão a algum daqueles direitos sem cunho patrimonial efetivo, mas ofendida em um bem jurídico que em certos casos pode ser mesmo mais valioso do que os integrantes de seu patrimônio, deve receber uma soma que lhe compense a dor ou o sofrimento, a ser arbitrada pelo juiz, atendendo às circunstâncias de cada caso, e tendo em vista as posses do ofensor e a situação pessoal do ofendido. Nem tão grande que se converta em fonte de enriquecimento, nem tão pequena que se torne inexpressiva”

Existem critérios que devem ser observados para fixação do
quantum
indenizatório.

Observe-se da jurisprudência:

“RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - ACIDENTE DE TRÂNSITO - CONDUTOR MENOR - RESPONSABILIDADE DOS PAIS - ARTIGO 932 DO CÓDIGO CIVIL DE 2002 - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO - DANO MORAL - CONFIGURADO - QUANTUM - PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE - DECISÃO MANTIDA – Recurso conhecido e desprovido. 1-São também responsáveis pela reparação civil os pais, pelos filhos menores que estiverem sob sua autoridade, termos do artigo 932, inciso I, do Código de Processo Civil. 2. A dor sofrida por acidentado nas proporções constantes dos autos caracteriza-se violação imaterial e, desta forma, sujeita a composição material, com a indenização em dinheiro. Na fixação do valor da indenização por danos morais o magistrado deve ter prudente arbítrio, levando-se em conta os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, observadas as circunstâncias do caso. Se o magistrado de piso valorou de acordo com estes critérios, a decisão se apresenta de todo irreprochável.”
(TJMT,
Ap 112220/2015, DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 02/12/2015, Publicado no DJE 11/12/2015)

O Juízo
a quo
fixou a quantia de
R$15.000,00 (quinze mil reais),
sendo este um valor proporcional ao fato, ao grau de culpa dos envolvidos e aos parâmetros deste Tribunal, devendo ser mantido, observando os julgados desta Câmara Cível de Direito Privado.

Note-se que tal decisão atende aos preceitos que dizem ser dever do julgador cuidar para que não seja o valor exorbitante a causar enriquecimento ilícito e tampouco irrisório, ao ponto de não atingir o caráter pedagógico e educativo que se espera do instituto do dano moral, observando-se os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Assim, é o entendimento oriundo do c. Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. 1. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO. QUANTIA FIXADA QUE NÃO SE REVELA EXORBITANTE.REDUÇÃO DO VALOR DA CONDENAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.1. É possível a intervenção desta Corte para reduzir ou aumentar o valor indenizatório por dano moral apenas nos casos em que o quantum arbitrado pelo acórdão recorrido se mostrar irrisório ou exorbitante, situação que não se faz presente no caso concreto.2. Agravo regimental improvido”. (AgRg no AREsp 574.072/PR, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 23/10/2014, DJe 04/11/2014)

Acerca da quantia fixada, o c. STJ, este Tribunal de Justiça e outros entendem que o valor deve ser condizente com o dano moral sofrido em espeque, conforme arestos:

“CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. RECEBIMENTO COM AGRAVO REGIMENTAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANOS MORAIS. CONDUTA OMISSIVA E CULPOSA DO ADVOGADO. TEORIA DA PERDA DE UMA CHANCE. RAZOABILIDADE DO VALOR ARBITRADO. DECISÃO MANTIDA. 1. Responsabilidade civil do advogado, diante de conduta omissiva e culposa, pela impetração de mandado de segurança fora do prazo e sem instrui-lo com os documentos necessários, frustrando a possibilidade da cliente, aprovada em concurso público, de ser nomeada ao cargo pretendido. Aplicação da teoria da "perda de uma chance". 2. Valor da indenização por danos morais decorrentes da perda de uma chance que atende aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, tendo em vista os objetivos da reparação civil. Inviável o reexame em recurso especial. 3. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, a que se nega provimento”. (EDcl no REsp 1321606/MS, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 23/04/2013, DJe 08/05/2013)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS - INDENIZAÇÃO MOVIDA CONTRA EX-ADVOGADO - ALEGAÇÃO DE DESÍDIA (PERDA DE PRAZO PARA PROPOSITURA AÇÃO PRINCIPAL) - PERDA DE CHANCE DE DEFENDER O CLIENTE - ATO ILÍCITO CONFIGURADO - NEXO DE CAUSALIDADE COMPROVADO - DANO MATERIAL REJEITADO - DANO MORAL CARACTERIZADO - SENTENÇA, PARCIALMENTE, REFORMADA. A perda de prazo para propositura da ação principal, por constar expressamente da lei, constitui erro inescusável, devendo o apelado suportar a reparação dos danos que sua desídia causou ao seu cliente. O ato ilícito cometido pelo réu, ora apelado, materializa com a ausência da ação principal adequada. Agrava-se com a perda do único imóvel residencial que estava sendo discutido judicialmente e que fora arrebatado das mãos da autora pelo fato de não ter tido oportunidade de discutir, regularmente, seu direito sobre o imóvel. Por fim, intensifica-se com a desocupação do imóvel. Reside aí, o dano moral. As obrigações do advogado consistem em executar proficientemente sua função, não se lhe podendo imputar nenhum responsabilidade pelo resultado da causa”. (Ap 84643/2006, DRA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 17/09/2007, Publicado no DJE 02/10/2007)

“AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR RESPONSABILIDADE CIVIL - CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADVOCACIA. - aplicação da teoria da perda de uma chance - comprovada má prestação de serviços de advocacia que fulminou a chance do Autor de ter sua reclamação trabalhista julgada e a pretensão eventualmente acolhida - impossibilidade de compensação de dívidas - danos morais existentes - juros de mora incidem desde o ato lesivo- correção monetária a partir da sentença - RECURSO DE APELAÇÃO DA RÉ NÃO PROVIDO”. (Processo: APL 00104842720138260032 SP 0010484-27.2013.8.26.0032 - Relator(a): Berenice Marcondes Cesar - Julgamento: 05/08/2014- Órgão Julgador: 27ª Câmara de Direito Privado - Publicação: 12/11/2014)

Dispositivo.

Diante do exposto, CONHEÇO da apelação interposta e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, visto que os honorários sucumbenciais já foram fixados em primeiro grau no seu patamar máximo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/03/2022